Tribunal: STF
Processo: RE 93793
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATORIOS ALEGANDO QUE O ACÓRDÃO, QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E OMISSO, CONTRADITORIO E CONFUSO, UMA VEZ
QUE, SEM ANULAR O DECRETO N. 55.205, DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, QUE
TRANSFERIU O EMBARGANTE PARA OS QUADROS DO MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E
OBRAS PUBLICAS, LHE NEGOU A CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA OS
FINS DE OBTER A APOSENTADORIA. OMISSAO INEXISTENTE, PORQUANTO O
DECRETO N. 55205 NÃO FOI QUESTIONADO NO ARESTO PROFERIDO PELO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
EMBARGOS REJEITADOS.